Tribunal: TJES
Processo: 5029316-62.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029316-62.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA DUMMER MEIRA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E INOVACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMADA PÚBLICA PARA FINANCIAMENTO DE PESQUISA. AVALIAÇÃO DE MÉRITO DE PROPOSTAS CIENTÍFICAS. CRITÉRIO TÉCNICO PREVISTO EM EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VÍCIO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por pesquisadora que alegava violação ao devido processo legal administrativo no âmbito da chamada pública FAPES nº 21/2023 – Mulheres na Ciência, promovida pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. A impetrante sustentou ter sido injustamente penalizada na nota atribuída ao critério “composição e qualificação da equipe do projeto”, em razão da suposta ausência dos currículos Lattes dos membros da equipe, apesar de alegar que fora informada por servidora da FAPES sobre a desnecessidade de tal anexação. Pleiteou a revisão da pontuação e a consequente reclassificação de sua proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penalização da candidata, com nota inferior ao máximo possível no critério de qualificação da equipe, violou o edital e os princípios do devido processo legal; (ii) estabelecer se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para revisar critérios técnicos de avaliação de mérito em chamada pública de fomento à pesquisa científica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui a norma interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os participantes, de modo que informações verbais de servidoras não têm o condão de afastar exigências editalícias expressamente previstas.

O critério de avaliação da qualificação da equipe técnica com base nos currículos Lattes estava claramente previsto no item 8.2.3 “F” do Edital FAPES nº 21/2023.

A fundamentação da nota atribuída, embora inicialmente genérica, foi complementada por parecer técnico que especificou a existência de links corrompidos ou inexistentes no sistema Sigfapes, o que inviabilizou a análise adequada do critério.

A revisão da nota atribuída pela banca avaliadora, em contexto de avaliação técnica e de mérito, extrapola os limites da atuação do Judiciário, que não pode substituir o juízo discricionário da Administração, salvo em caso de flagrante ilegalidade, inexistente no caso concreto.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda a interferência judicial na avaliação de mérito de concursos ou chamadas públicas, excetuadas hipóteses de erro grosseiro, ilegalidade manifesta ou afronta às normas do edital, o que não se verificou.

A Apelante não apresentou prova inequívoca de direito líquido e certo, limitando-se a alegações de inconformismo com o resultado, sem demonstração de vício formal ou desrespeito às normas do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital de chamada pública vincula os participantes e a Administração, não podendo ser afastado por alegações verbais não comprovadas.

A apresentação incompleta ou defeituosa dos currículos Lattes inviabiliza a adequada análise do critério de qualificação da equipe e justifica a atribuição de nota inferior.

A revisão judicial de notas atribuídas em avaliação técnica de mérito somente é admitida em caso de ilegalidade manifesta ou descumprimento do edital, o que não se configura quando há motivação fundamentada da pontuação atribuída.

O mero inconformismo com o resultado da avaliação não autoriza o uso do mandado de segurança para rediscutir critérios de mérito técnico-administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009; Edital FAPES nº 21/2023, item 8.2.3 “F”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no MS 5008965-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 06.05.2024; TJES, AgInt no MS 5012111-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, j. 26.07.2024; STF, RE 632.853 (Tema 485), j. 23.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029316-62.2024.8.08.0024

APELANTE
: DÉBORA DUMMER MEIRA

APELADO:
DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que denegou a segurança pleiteada no presente Mandado de Segurança impetrado contra suposta violação ao devido processo legal administrativo no âmbito do Edital FAPES nº 21/2023 – Mulheres na Ciência, que disciplina chamada pública promovida pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES, cujo objetivo era conceder apoio financeiro a projetos de pesquisa coordenados por pesquisadoras vinculadas a Instituições de Ensino Superior e/ou Pesquisa no Estado do Espírito Santo.

Conforme se extrai dos autos, a proposta apresentada pela Apelante foi avaliada com nota final de 94,48, classificando-a como primeira suplente na categoria de projetos de pesquisa coordenados por pesquisadoras doutoras com mais de dez anos de experiência. A referida nota foi composta pela média aritmética das avaliações de dois avaliadores
ad hoc
, sendo 96,95 do avaliador 1 e 92,00 do avaliador 2.

A insurgência da Apelante concentra-se na nota atribuída pelo "
avaliador ad hoc 1
" relativa ao critério "
Composição e qualificação da equipe do projeto, considerando o número de participantes, formação e experiência dos membros da equipe, tendo como base os currículos Lattes adicionados à propost
a", no qual obteve nota 8,00 de um máximo de 10,00 pontos, sob o fundamento de "ausência dos currículos".

Inconformada, a Apelante interpôs recurso administrativo, alegando que havia sido previamente informada por servidora da FAPES sobre a desnecessidade de apresentar os currículos de todos os membros da equipe do projeto, motivo pelo qual não poderia ser prejudicada. Requereu, assim, a atribuição da nota máxima (10,00) nesse critério e a consequente reclassificação de sua proposta.

O recurso administrativo foi indeferido pelo Conselho Científico Administrativo da FAPES. A Assessoria Técnica da FAPES, ao analisar o recurso, sustentou que a baixa pontuação não se deu pela "ausência", mas sim pela "apresentação defeituosa" ou incompleta dos links dos currículos
Lattes
dos integrantes da equipe do projeto, visto que alguns links estavam corrompidos ou inexistentes no sistema Sigfapes.

O item 8.2.3 “F” do Edital Fapes nº 21/2023 prevê como critério de avaliação a "
composição e qualificação da equipe do projeto, considerando o número de participantes, formação e experiência dos membros da equipe, tendo como base os currículos Lattes adicionados à proposta
".

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a pretensão autoral, tal como formulada na petição inicial, busca essencialmente a revisão de critérios de avaliação de mérito em um certame público, o que, à evidência, extravasa os limites da atuação do Poder Judiciário.

Com efeito, o Mandado de Segurança, conforme preceitua a Constituição da República e a Lei nº 12.016/2009, destina-se a proteger direito líquido e certo, passível de comprovação de plano por prova pré-constituída.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo de concursos públicos, o que inclui a substituição da banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos ou para revisar a atribuição de notas. Excepcionalmente, permite-se a intervenção judicial apenas para verificar a compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital ou a ocorrência de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR. NOTA DE CORTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO IMPETRANTE. VALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIO DO EDITAL. DECISÃO REFORMADA
. 1.
A jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos
critérios de
correção de provas e de
atribuição de notas
, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame
. Precedentes. 2. No caso, o Impetrante insurge-se contra sua desclassificação por não atingir nota de corte na primeira fase do certame (prova objetiva e prova discursiva). 3. O edital de abertura do concurso público foi expresso, em seu item 8.1.1, no sentido de que somente seria convocado a participar do Teste de Aptidão Física, o candidato classificado na soma das notas das Provas Objetiva, Discursiva e Avaliação de Títulos até o limite de 6 vezes a quantidade de vagas disponíveis para a ampla concorrência. 4. A desclassificação do Impetrante ocorreu com base nas regras do edital. 5. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008965-77.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DISCURSIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. TEMA 485. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) No caso em apreço, o agravante inscreveu-se no concurso público regido pelo edital nº 1 - PCES, para o cargo de Delegado de Polícia Civil e, após aprovação na fase inicial do certame realizou a prova subjetiva, obtendo nota 50,40 do total de 80 pontos, o que redundou em sua eliminação do certame. 2) Somente em situações excepcionais, quando efetivamente há demonstração de erro jurídico grosseiro na formulação de questão ou ausência de observância às regras previstas no edital, é que se admite a interferência do Poder Judiciário para anular questões de concurso público. 3) A esse respeito, destaco que adentrar nos critérios de correção de questão de concurso público esbarra no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 632.853 (TEMA 485), julgado com Repercussão Geral, no sentido de que
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora
para avaliar
respostas dadas pelos candidatos e
notas a elas atribuídas
” e que apenas “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.
4) Os documentos acostados não são suficientes para demonstrar qualquer ilegalidade na correção da questão ora impugnada, somado ao fato de que não há evidências de que a banca examinadora desatendeu os critérios do edital na correção da prova do candidato. Logo, na medida em que a resposta dada pelo agravante, nos quesitos 2.1 e 2.2, não atendeu ao conceito 4, obteve a nota proporcional. 5) Diante de tais considerações, na medida em que todos os candidatos foram submetidos às mesmas regras editalícias e critério de correção, somado a ausência de erro grosseiro o ilegalidade, não se justifica a irresignação do agravante, devendo ser mantida a decisão agravada, até mesmo em atenção ao princípio de isonomia. 6) Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5012111-29.2023.8.08.0000, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/07/2024).

In casu
, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder. O Edital Fapes nº 21/2023, que é a lei interna do certame, foi publicado e seus termos eram de pleno conhecimento dos inscritos.

A avaliação da "
composição e qualificação da equipe do projeto
" estava expressamente prevista como critério de mérito, com base nos currículos
Lattes
dos membros adicionados à proposta. A despeito da alegação da Apelante sobre uma suposta informação verbal de servidora da FAPES, o edital prevalece como norma cogente e o seu descumprimento, mesmo que parcial, acarretou a penalidade na pontuação.

Ademais, a análise da Assessoria Técnica da FAPES, ao fundamentar a retirada de pontos na apresentação defeituosa dos links dos currículos Lattes, não configura inovação indevida da motivação, mas sim uma especificação da falha documental que o avaliador
ad hoc
inicialmente descreveu de forma mais genérica como "ausência".

O parecer da Assessoria Técnica deixou claro que a Apelante preencheu links corrompidos ou inexistentes, o que efetivamente prejudicou a avaliação do critério.

A Apelante busca a revisão do juízo técnico de conveniência e oportunidade da Administração Pública, no que tange à valoração dos currículos e à aplicação dos critérios de avaliação e não a mera verificação de requisitos formais de constitucionalidade e legalidade do edital.

A intervenção judicial nesses casos configura indevida invasão no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos Poderes.

Mesmo que se considere a argumentação da Apelante de que o percentual de links defeituosos era pequeno, a discricionariedade técnica da banca examinadora abrange a valoração desses elementos à luz dos critérios estabelecidos no edital. Não há, portanto, teratologia ou ilegalidade manifesta que justifique a excepcional intervenção do Poder Judiciário.

As decisões administrativas gozam de presunção de legalidade e veracidade, e a Apelante não logrou êxito em desconstituir tal presunção por meio de prova inequívoca de direito líquido e certo.

Por conseguinte, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe, porquanto a pretensão da Apelante revela-se mero inconformismo com o resultado do certame, sem a demonstração de qualquer vício de legalidade apto a ensejar a modificação da decisão administrativa.

DO EXPOSTO
nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.

Voto com o relator